Tribunal: TJMT
Processo: 1016153-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016153-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (IMPETRANTE), Ana Helena Alves Porcel Ronkoski (IMPETRADO), ANTONIO SILVA REIS - CPF: 047.217.333-21 (PACIENTE), ROMARIO BRITO DA SILVA - CPF: 052.475.071-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (IMPETRANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a consecução do crime de homicídio qualificado, tratando-se, ainda, de paciente que ameaçou direta e violentamente sua companheira, testemunha de notória importância para o deslinde do caso, a denotar também a imprescindibilidade da segregação para a conveniência da instrução criminal e o adequado deslinde da ação penal já ajuizada.

5. A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime de homicídio qualificado, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco à lisura da instrução criminal, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016153-40.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

Dr. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA

Dra. TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO

Dra. RAIZA CRISTINA DA SILVA

PACIENTE:

ANTÔNIO SILVA REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1002597-04.2025.8.11.0086 (PJe), à conta de seu suposto envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, levado a efeito no dia
05/05/2025
em face da vítima
Romário Brito da Silva
, e em decorrência do que o beneficiário deste
writ
teve a custódia cautelar decretada pelo d. juízo
a quo
em
13/05/2025
.

Nesse cenário, aduzem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, haja vista a
fragilidade dos indícios de autoria colhidos em seu desfavor
, ao que se soma o fato de que é detentor de
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sendo também genitor de uma criança de 04 (quatro) anos.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 287664863 ao ID 287664876.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
288008888), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 289470857.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 291152867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1002597-04.2025.8.11.0086, a d. autoridade policial representou pela
prisão temporária
de
ANTÔNIO SILVA REIS
, à conta de seu suposto envolvimento com a
tentativa de homicídio
que teve como vítima
Romário Brito da Silva
, ocorrida em 05 de maio de 2025.

Deferida a representação, se comunicou o
cumprimento
do mandado de prisão em
13 de maio de 2025
(autos n. 1002617-92.2025.8.11.0086).

Posteriormente, nos autos da
Ação Penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086 (PJe), em vista do falecimento da vítima que, hospitalizada, não resistiu à severidade dos ferimentos, indo a óbito em

23 de maio de 2025,
ANTÔNIO SILVA REIS
foi
denunciado
pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 05 de maio de 2025, por volta das 00h30min, na Rua dos Cedros, n. 2904-W, bairro Primavera II, no Município de Nova Mutum/MT,
ANTÔNIO SILVA REIS
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de inequívoco
animus necandi
, por
motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
matou
Romário Brito da Silva
.

Narra o
parquet
que, na data,
ANTÔNIO
estava seguindo a vítima ou aguardando que ela chegasse à sua residência, e, quando
Romário
entrou em casa por volta da meia-noite, notou que havia ocorrido uma queda de energia no local.
Quando saiu para recolher sua motocicleta, foi então surpreendido pelo paciente, que, de inopino, o atacou com vários golpes de faca, no intento de lhe provocar a morte.
Romário
conseguiu desvencilhar-se do ataque, caindo ao solo e, posteriormente, sendo socorrido por terceiros.

Investigações apuraram que, cerca de um mês antes,
ANTÔNIO
havia ameaçado
Romário
, apresentando-se ao ofendido como o marido de
Jaqueline de Abreu
, com quem
Romário
vinha mantendo um relacionamento amoroso.

A vítima foi submetida a procedimento cirúrgico; todavia, não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois, em 23/05/2025. Conforme o Órgão Ministerial, se trataria de homicídio qualificado por motivo torpe, dadas as circunstâncias do relacionamento de
Romário
com
Jaqueline
, e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que, no escuro, foi atacado de inopino pelo paciente armado com uma faca.

À conta desses fatos, com o recolhimento de
ANTÔNIO
ao cárcere desde
13 de maio de 2025
, insurgem-se os d. impetrantes no intento de vê-lo restituído de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe foi imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.137848; o Relatório de Investigação n. 2025.13.48118; o Termo de Apreensão n. 2025.16.232759; as declarações prestadas ainda em vida pela vítima
Romário
, bem como o depoimento da testemunha
Jaqueline Conceição Abreu
; o prontuário médico referente à internação da vítima; e o Laudo de Exame de Corpo de Delito referente às lesões suportadas por
Romário
, antes de seu falecimento.

Especificamente quanto aos indícios que inicialmente apontaram para o possível envolvimento do paciente com o delito, colhe-se o seguinte excerto do Relatório de Investigação n. 2025.13.48118,
in verbis
:

“[...] Na data dos fatos, por volta da meia-noite,
Romário chegou à sua quitinete após sair da residência de sua namorada
. Ao adentrar no conjunto de três quitinetes onde mora,
houve interrupção repentina da energia elétrica, o que levou Romário a sair para guardar sua motocicleta
. Nesse momento,
foi surpreendido por um indivíduo do sexo masculino, que passou a golpeá-lo com uma faca
. A vítima sofreu ferimentos perfurocortantes, entrou em luta corporal com o agressor e conseguiu fugir correndo até a esquina, onde desabou e foi socorrida por populares. O SAMU foi acionado e a vítima foi encaminhada ao hospital local, em estado grave.

[...] [A vítima Romário] afirmou que vinha mantendo conversas e um envolvimento com Jaqueline Abreu, sem saber que ela era casada; disse que
entre o fim de março e início de abril foi abordado por um homem que se apresentou como marido de Jaqueline, e que este o ameaçou verbalmente
; após esse episódio, cessou o contato com Jaqueline; relata que no momento do crime, a energia da quitinete foi cortada, o que o fez sair e guardar a motocicleta, sendo nesse momento surpreendido pelo agressor com golpes de faca; descreve o autor como “baixo e magro”,
e quase tem certeza de que se trata do mesmo homem que o ameaçou anteriormente, ou seja, marido de Jaqueline
.

[...] [A testemunha Jaqueline] confirma que
manteve relacionamento amoroso com a vítima, Romário
; informou que
é casada com Antonio Silva Reis
, com quem reside no bairro Cidade Nova, Rua Tapejara; não afirmou se o marido tinha conhecimento do caso extraconjugal, tampouco mencionou conflitos recentes; omitiu a visita feita por Antonio à vítima no mês de março/abril, conforme relatado por Romário.

[...] [O paciente
ANTÔNIO
] optou por ficar em
silêncio
em praticamente todas as perguntas, com exceção da profissão (pedreiro) e endereço;
não apresentou versão alternativa dos fatos, nem álibi
;
não negou envolvimento com o crime, tampouco abordou os fatos espontaneamente
.

[...] A tentativa de homicídio possui
motivação clara e específica: ciúmes e vingança
; o agressor demonstrou
planejamento mínimo
, cortando a energia elétrica e esperando a vítima sair; a dinâmica do crime evidencia
intenção homicida clara, com uso de arma branca em área vital
; a ausência de defesa por parte de Antônio, associada ao silêncio e à omissão de fatos por Jaqueline, consolida o conjunto indiciário.

[...] Durante o curso da investigação inserida no Inquérito Policial no 305.4.2025.16012, foram realizadas diligências complementares com o objetivo de reforçar a materialidade e a autoria delitiva atribuída a Antonio Silva Reis. Entre elas, destaca-se
a coleta de imagens de câmeras de segurança localizadas nas proximidades da cena do crime, bem como a apreensão de objetos e materiais na residência do investigado
.

Por meio da análise de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas proximidades da residência da vítima,
foi possível observar toda a dinâmica dos fatos, iniciando com a chegada de Antonio ao local
. As gravações registram
o momento em que ele adentra a residência e, posteriormente, a saída de Romário, visivelmente ferido, pedindo por ajuda. Em sequência, é possível ver Antonio deixando o local em sua motocicleta, tomando rumo ignorado
.

[...] Já
na residência de Antônio
, a qual teve entrada franqueada pela moradora Jaqueline Conceição Abreu, esposa dele,
foi encontrada uma mala, com muitas roupas do Antônio, escondida do lado de foram, embaixo de um tambor, nela contia vestimenta compatível com a utilizada na data do homicídio, um casaco cinza, com manchas semelhantes a sangue
. Dentro do imóvel,
foi encontrada a bolsa que aparece nas filmagens
, conforme anexos abaixo.

[...] Diante da análise conjunta dos depoimentos, comportamento dos envolvidos, análise de câmeras de vídeo monitoramento, materiais apreendidos e dinâmica dos fatos,
há fundados indícios de autoria delitiva em face de Antonio Silva Reis, com motivação passional evidenciada, compatível com o tipo penal de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
”.

(ID 194601226 – Ação Penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Por maior clareza, transcrevo excerto do depoimento de
Jaqueline de Abreu
que, à d. autoridade policial, assim contextualizou a motivação e as circunstâncias que cingiram o delito,
in verbis
:

“
[...]
Jaqueline
: Ele [
ANTÔNIO
] descobriu meu relacionamento com ele.

Delegado
: Com o Romário?

Jaqueline
: Isso. Em fevereiro.
Desde então ele passou a ameaçar, chegou me ameaçar também, de morte
.

Delegado
: Falou que ia te matar? Como que ele falava? Pode falar.

Jaqueline
:
Falava que ia me matar
. Só não me matou mesmo por causa do meu filho, porque a gente tem um filho. Então,
aí ele falou que ia atrás dele.

Delegado
: Atrás de quem?
Do Romário?

Jaqueline
:
Isso. Ia fazer para eu passar a respeitar o homem
.

Delegado
: E como que ele soube onde o Romário morava?

Jaqueline
: Eu não sei. Não sei como ele soube onde o Romário mora. [...]
ele falou que ia tentar me incriminar
. [...]
Que se eu falasse alguma coisa...

Delegado
: Mas como ia te incriminar? Foi você que foi com ele?

Jaqueline
: Não, eu não fui.
Eu pedi muito para ele não fazer isso
.

Delegado
:
Ele ficava te mandando que ia fazer e que a culpa ia ser sua?

Jaqueline
:
Isso
. [...].

Delegado
: E ele chegou lá a que horas na sua casa, no domingo?

Jaqueline
: No domingo, eu acho que chegou por meia noite, uma hora, por aí.

Delegado
: Você viu?

Jaqueline
: Sim.

Delegado
: E aí?

Jaqueline
:
Pelo amor de Deus, eu vi
.

Delegado
: E aí?

Jaqueline
:
Ele falou o que tinha feito
. [...]
Só falou o que tinha feito
. [...]
O serviço que sempre ele falava que ia fazer. E era para mim, a partir daquele momento, eu passava a respeitar a mão. Eu não respeitava a mão. Eu não dava valor ao que ele tinha feito por mim
. [...]
Falou que só não me matou por causa do meu filho e da minha mãe. Mas o que ele pudesse fazer para fuder com a minha vida, ele ia fazer
.

[...]
Delegado
: No dia dos fatos ele saiu quando de casa? Que horário, você lembra? Foi beber, foi fazer o quê?

Jaqueline
: Ele falou que ia dar uma volta na rua.

Delegado
: Mas
já tinha avisado que ia matar o Romário?

Jaqueline
:
Sim. Ele já tinha falado isso antes
.

Delegado
: Então
ele já tava decidido, já tava premeditando. É isso?

Jaqueline
:
É.

[...]
Delegado
: Então, a partir daí
ele começou a te ameaçar para você não falar
. Por isso que você não trouxe ao conhecimento das autoridades? É isso?

Jaqueline
:
Sim
”.

(ID 194601223 – Ação Penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Não posso ignorar que, consoante relatado pela d. autoridade policial em seu relatório final, “
[...] após ser ouvida na Delegacia na manhã de 12/05/2025,
a depoente retornou no mesmo dia no período da tarde a esta unidade para solicitar Medidas Protetivas de Urgência
, bem como
passou a narrar fatos que materializam um quadro alarmante de violência psicológica e de gênero, com traços marcantes de dominação, vigilância e ameaças constantes, inclusive com risco real à integridade física da vítima
. [...]
Após descobrir o envolvimento amoroso de Jaqueline com a vítima Romário, ANTONIO passou a intensificar as ameaças
, tendo afirmado reiteradamente que mataria a companheira, e só não o fez em razão do filho e da mãe dela.
A escalada da violência atingiu novo patamar quando o investigado adquiriu um celular exclusivamente para fingir ser Romário, com o objetivo de obter imagens íntimas da companheira. De posse desses materiais, o investigado chantageou Jaqueline, enviando inclusive vídeos íntimos à mãe dela, como forma de humilhação pública
. Além disso,
a declarante confirmou que o investigado manifestava com frequência o desejo de matar Romário, alegando que compraria uma arma, mas que “se não conseguisse, faria na faca mesmo”, conforme efetivamente concretizado em 05 de maio de 2025
” (ID 194603418 – Ação Penal n. 1002769-43.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Nesse ponto, a despeito da irresignação deduzida pelos impetrantes contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, considero medida de rigor sublinhar que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

E, com esteio nessas premissas, em vista dos indícios colhidos em desfavor do increpado, é certo que a verdade dos fatos deverá ser apurada ao longo da
instrução criminal
, com observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
;
não sendo possível
, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória,
o acolhimento da tese negativa de autoria deduzida na prefacial do
writ
.

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo

justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como por
conveniência da instrução criminal
, mormente em vista do preocupante teor das informações prestadas por
Jaqueline
à d. autoridade policial.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] In casu, trata-se da prática de
crime grave
(tentativa de homicídio qualificado), e que teria sido
premeditado
, já que segundo as testemunhas e a própria vítima,
o réu vinha ameaçando a vítima há meses, desde que soube do caso extraconjugal entre ela e sua companheira.

No dia dos fatos,
ele teria se dirigido à residência da vítima, desligado o padrão de energia e então permanecido no local, aguardando a sua chegada
.
Assim que Romário entrou no imóvel, ele o teria surpreendido com vários golpes de arma branca, e a ação apenas teria sido cessada, pois a vítima conseguiu se apossar do objeto e fugir do local (estando atualmente na UTI, após terceiros o socorrerem e encaminharem para atendimento médico).

Ademais,
a prisão também servirá para garantir a escorreita colheita de provas e evitar a continuidade das suas interferências diretas nas investigações, especialmente em razão das constantes ameaças de morte que ele estaria fazendo à testemunha Jaqueline após o crime, para que ela não relatasse os fatos à polícia, além de ter quebrado o seu aparelho celular, para deixá-la incomunicável, o que demonstra que a sua liberdade colocaria em risco a instrução processual, podendo dificultar a produção probatória
.

Não fosse isso,
em buscas na sua residência, na ocasião da sua prisão por crimes no âmbito da violência doméstica e familiar (devidamente autorizadas por sua esposa), verificou-se que ele estava com uma mala pronta para fuga, escondida no quintal da casa, a demonstrar o risco direto à aplicação da lei penal, já que, ao que tudo indica, ele planejava deixar a cidade, para se furtar da responsabilidade criminal
.

[...] Ademais, em decorrência do flagrante pela ameaça e pelo crime de violência psicológica, fora lavrado o APFD 305.3.2025.8960 – PJE 1002592- 79.2025.8.11.0086 e a MPU 305.13.2025.6727 – PJE 1002590-12.2025.8.11.0086 em desfavor de ANTONIO, a demonstrar também
sua inclinação às práticas delitivas.

Assim, embora evidente,
saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no rol do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para salvaguardar a ordem pública, não possuindo, portanto, aplicação no caso vertente
.

Isto posto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ANTONIO SILVA REIS
, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP”.

(Decisão de ID 193763565 – autos n. 1002597-04.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de
homicídio duplamente qualificado
[por
motivo torpe
e pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
], o qual teria sido
premeditado
pelo paciente que, inconformado com o relacionamento extraconjugal mantido entre a vítima e sua esposa,
armou uma emboscada para
Romário
na residência deste
, ao aparentemente desligar o padrão de energia e, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima,
desferir contra ela diversos golpes de faca
na região do
tórax
e no
abdômen
, os quais foram, como se vê dos autos,
a causa suficiente da morte de
Romário
; vindo
ANTÔNIO
, logo em seguida, a
se vangloriar do ocorrido a
Jaqueline
,
bem como a
ameaçá-la
, tomando ainda
precauções para uma eventual fuga da justiça
, ao que se vê da mala previamente escondida no quintal de sua casa.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Também não é de menor importância a consideração das declarações feitas por
Jaqueline
à d. autoridade policial, uma vez que a testemunha, após ser ouvida na Delegacia, posteriormente retornou na mesma data para requerer
medidas protetivas de urgência
contra
ANTÔNIO
, com quem teria, consoante relatado, um relacionamento marcado por
controle abusivo
por parte do paciente, de comportamento
obsessivo e possessivo
, tanto que, aparentemente,
ANTÔNIO

concretizou suas inúmeras promessas anteriores
— feitas à testemunha e à própria vítima —
de que ceifaria a vida de
Romário
.

Por clareza, reproduzo excerto das declarações então prestadas por
Jaqueline
,
in verbis
:

“[...] QUE Antonio
sempre obrigou a declarante a deixá-lo acessar o seu aparelho para ler suas conversas e controlar o acesso ao seu próprio celular
; QUE a declarante afirma que
Antonio clonou seu celular, perseguia e a vigiava tudo que fazia
; QUE
Antonio sempre demonstrou ser muito ciumento e possessivo
; QUE afirma que
no final de fevereiro Antonio novamente pegou conversas da declarante com Romário, e percebeu que ambos haviam ficado
; QUE a declarante informa que haviam mensagens demonstrando um envolvimento romântico com Romário, momento em que
Antônio pegou o celular da declarante, saiu e quando retornou disse que iria matá-la
; QUE
Antônio dizia a todo momento que só não matava a declarante pois tinham um filho juntos e por respeitar a família dela
; QUE após este fato,
Antonio comprou um novo celular, o qual foi apreendido neste procedimento (celular motorola azul), e fingiu ser Romário para ter conversas com a declarante
; QUE Antonio fingiu ser Romário, em consequência disso a declarante enviou algumas fotos e vídeos íntimos acreditando que era Romário; QUE
Antonio conseguiu fingir ser Romário por aproximadamente 1 semana, e após isso Antonio ameaçou a declarante dizendo que iria mandar para todos os seus conhecidos seus vídeos íntimos para verem quem realmente ela era, pois não prestava
; QUE inclusive a declarante afirma que
Antonio enviou os vídeos íntimos para sua mãe
; QUE
Antonio passou a afirmar constantemente que iria matar Romário, e que frequentemente perseguia Romário em qualquer lugar que ele estava
; QUE após esses fatos a declarante nega ter tido contato com Romário; QUE
Antonio dizia que iria comprar uma arma para matar Romário, mas a declarante acredita que ele não conseguiu
; QUE
então Antonio afirmava que iria matá-lo na faca mesmo
; QUE afirma que
não foi apenas uma vez que Antonio afirmou essas coisas, mas várias vezes
; QUE na data de 05/05/2025 ocorreu a tentativa de homicídio de Romário, o qual foi esfaqueado diversas vezes e encontra-se até o presente momento na UTI internado; QUE
neste dia Antonio saiu de casa por volta das 16:00 sem dizer para onde iria, apenas que iria dar uma volta na rua
; QUE Antonio saiu com sua biz vermelha à tarde, mas que ele possui outra moto preta, e acredita ser uma Titan; QUE
Antonio retornou a sua residência e acordou a declarante para afirmar que "havia feito o serviço que havia prometido com Romário, e que não era para ela dizer nada para ninguém"
; QUE
Antonio disse que a próxima poderia ser a declarante
; QUE
Antonio afirmou para a declarante que as facadas em Romário e que havia finalizado o serviço
; QUE
Antonio contou os detalhes para a declarante, dizendo que esperou Romário entrar em sua residência e deu as facadas na vítima
; QUE
no outro dia a declarante acordou e percebeu que Antonio havia colocado um moletom cinza e uma calça na pia com sabão de molho
; QUE
apresentada uma foto do moletom apreendido na residência de Antonio, a declarante afirma ser este que estava de molho no sabão um dia após a tentativa de homicídio
; QUE na segunda-feira Antonio acordou e disse para a declarante ir trabalhar e seguirem a vida normalmente e que não era para a declarante não falar nada para ninguém; QUE
afirmava que se ele "caísse" pela tentativa de homicídio ele faria de tudo para ela também ser incriminada
; QUE
também quebrou seu aparelho celular para não conversar com mais ninguém
; QUE
na semana anterior Antonio enforcou a declarante e disse que queria a guarda do filho deles, e que se ela fizesse algo ela ameaçava de tirar a guarda de seu filho e que iria fazer de tudo para "foder a declarante"
; QUE
após a data do ocorrido, Antonio ameaçou a declarante todos os dias para que não falasse nada para ninguém
; [...] QUE afirma que
se sente ameaçada há muito tempo e teme por sua vida
; QUE na data de hoje a declarante foi intimada a comparecer na Delegacia para prestar declarações, e informou Antonio sobre isso; QUE
Antonio a ameaçou novamente dizendo que ela já ‘sabia o que iria acontecer caso ela falasse algo na Delegacia da Polícia’
”.

(ID 193660241 – autos n. 1002590-12.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Nesse cenário, não há dúvidas de que assiste integral razão ao d. juízo
a quo
ao considerar se tratar de prisão também imprescindível ao
adequado deslinde da instrução processual
, com a preservação da
integridade física e psicológica de
Jaqueline
, testemunha de extrema importância para o esclarecimento da verdade dos fatos, em vista de sua proximidade tanto da vítima quanto do acusado, de forma a se resguardar, assim, a
adequada colheita de provas
e, com ainda maior razão, a
mulher em cenário de violência doméstica
, consoante também reconhecido pelo d. juízo singular nos autos do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1002590-12.2025.8.11.0086.

Por fim, quanto à contemporaneidade da prisão, cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ANTÔNIO SILVA REIS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025